Tribunal: TJBA
Processo: 0002107-05.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002107-05.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Antonio Marcos Almeida Santos

Advogado(s)
:

APELADO: NIUVANA PINHEIRO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ERACTON SERGIO PINTO MELO, ERACTON SERGIO DE OLIVEIRA MELO, MARIA ALICE MIRANDA DE OLIVEIRA MELO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO CELEBRADO EM AUDIÊNCIA. AVENÇA VÁLIDA E EFICAZ. DESISTÊNCIA UNILATERAL DO AJUSTE. NÃO CABIMENTO. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0002107-05.2013.8.05.0274
,
em que figuram, como embargante,

ANTÔNIO MARCOS ALMEIDA SANTOS,
e, como embargado,
JONATHAN DE OLIVEIRA SANTOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)